Tribunal: TJMT
Processo: 1003423-17.2024.8.11.0037
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003423-17.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA LUISA FILHO - CPF: 592.958.211-49 (APELANTE), JOELIO APARECIDO FILHO - CPF: 898.287.391-00 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), JOELIO APARECIDO FILHO - CPF: 898.287.391-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS - CPF: 027.502.531-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. PONTUAÇÃO INSUFICIENTE NA TABELA ABEMID E INELEGIBILIDADE CONFIRMADA EM AVALIAÇÕES MÉDICAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer, proposta com pedido de home
care
. A decisão de origem baseou-se na pontuação insuficiente da paciente na Tabela ABEMID e em avaliações médicas que concluíram pela ausência de imprescindibilidade do atendimento domiciliar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o fornecimento de atendimento domiciliar em regime de home
care
é imprescindível para a preservação da saúde e dignidade da apelante, idosa acometida de doença de Alzheimer e outras condições clínicas crônicas.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde, consagrado nos
arts
. 6º e 196 da CF/1988, impõe ao Estado a garantia de acesso universal e igualitário, mas condiciona a obrigatoriedade de medidas específicas à comprovação de sua imprescindibilidade.

4. A apelante obteve pontuação insuficiente na Tabela ABEMID, o que a classifica como inelegível para internação domiciliar. Relatórios médicos corroboram que seu quadro clínico está estabilizado e não apresenta necessidade de intervenções de urgência ou emergência.

5. Jurisprudência desta Corte e de tribunais superiores indica que o fornecimento de home
care
somente é devido quando demonstrada a absoluta indispensabilidade do serviço para a garantia de condições mínimas de saúde, o que não foi comprovado nos autos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. O fornecimento de serviço de home
care
pelo poder público depende de comprovação cabal de sua imprescindibilidade, não se justificando quando o paciente apresenta quadro clínico estabilizado e inelegível conforme critérios técnicos aplicáveis."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 6º, 196 e 230; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, Apelação Cível nº 1000472-26.2022.8.11.0003; STJ,
AgInt
no REsp 1.849.654, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10/09/2019

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Maria
Luisa
Filho
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Primavera do Leste proferida em
ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer (com pedido de tutela de urgência)
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Primavera do Leste
.

A sentença recorrida, proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Cível de Primavera do Leste
, julgou improcedente os pedidos feitos na inicial sob o fundamento de que “
da análise dos autos, verifico que o relatório médico colacionado à exordial e emitido em 20/03/2024 já refletia a ausência da autora à pontuação mínima para atendimento em regime dehome
care
–5 pontos(id 152736073). Além disso, a diligência médica especializada foi novamente realizada no curso do processo, em 16/05/2024, resultando no relatórioatualizado emitido pela Secretaria Municipal de Saúde (id n. 157329986) o qual novamente aponta que o casosub examinenão é elegível para a internação domiciliar, haja vista que o paciente atingiu apenas 4 (quatro) pontos na tabela ABEMID
.”.
(Sentença, Id.
247968240
)

A apelante assevera que “
é portadora de sequelas irreversíveis de Acidente Vascular Cerebral, dentre outras doenças crônicas, na qual é totalmente dependente de terceiros para
todas as necessidades
.
”.

Sustenta que “
a
o analisar o estado de saúde da apelante é evidente a necessidade de cuidados especializados de forma integral
.
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do
Estado de Mato Grosso
(Id.
247968650
)

Contrarrazões do
Município de Primavera do Leste
(Id.
247968651
)

A Procuradoria – Geral opina pelo não provimento do recurso (Id.
252324691
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme exposto,
Maria
Luísa
Filho,
com 82 (
oitenta
e dois) anos de idade, acometida de
doença de Alzheimer (CID 10 G30)
, requer
atendimento de
home
care
.

Destaca-se, preliminarmente, que a proteção à saúde, está consagrada na Constituição Federal como direito público subjetivo de todo cidadão, impondo ao Estado o dever inafastável de garantir, por meio de políticas públicas, o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde (CF - artigos 6º e 196). Ademais, a Constituição Federal também reforça prioridade absoluta às necessidades de saúde dos idosos, nos termos do art. 230,
caput: “A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.”.

Nada obstante o disposto nos artigos mencionados, para que os entes públicos sejam obrigados a dispensar o serviço de
H
ome
C
are
é necessária a prova cabal de sua imprescindibilidade. No caso, a Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial – ABEMID informa que
a
paciente pontuou 5 (cinco) pontos, de forma que não é elegível para internação domiciliar (Id.
247968237
, fls.
5
)
.

Ademais
, o Relatório Médico
emitido pela
Secretaria de Estado de Saúde, o qua
l
complementa a Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial – ABEMID,

relata
que:
“Paciente não tem atendimento home
ca
r
e
. Não atinge
pontuação
da tabela ABEMID (5pontos)
.
Paga
internação domiciliar”
(Id.
247968215
, fls.2)
.

Além disso, constata – se da análise dos autos

que
o
Instrumento de Avaliação da Elegibilidade e Complexidade da Atenção Domiciliar – IAEC-AD,
emitido pela Secretaria de Saúde do Município de Primavera do
Leste, pontuou a apelante com 4 (quatro) pontos, de forma que também a classificou como não elegível para

internação domiciliar na modalidade
home
care

(Id.
247968233
, fls. 1/5)
. Ainda,
o Relatório Clínico
Multiprofissional
,
que integra o
Instrumento de Avaliação da Elegibilidade e Complexidade da Atenção Domiciliar – IAEC-AD
,
informa
que o acompanhamento da
apelante
, em suas necessidades básicas, não necessita ir ao extremo recurso
da internação domiciliar

Oficio
– Informativo 003/2024 SMS

[...]
A assistida apresenta um quadro de doença de Alzheimer de longa data, estabilizado, em tratamento e acompanhamento especializado conformo quadro clínico, apresenta também antecedente de sequelas de fratura do fêmur direito que a impossibilita sua deambulação habitual, estando restrita à movimentação por cadeira de rodas, ao momento,
encontra-se em bom estado geral, se alimentando por via oral, eupneica em ar ambiente, corada, hidratada, anictérica, acianótica, consciente, responsiva, apresenta perda parcial da memória, humor deprimido, sem queixas álgicas
. [...] Conforma Instrumento de Elegibilidade e Complexidade AD, a avaliação
não se enquadra no perfil de pacientes a serem atendidos e acompanhados pelo SAD – PMEC, devido ausência de
quadro clínico
agudizado, sem precisão por serviços de Urgência e Emergência e ou
Internação Hospitalar
nos últimos 03 meses, compreendendo perfil AD1, sendo de responsabilidade da Equipe de
Saúde
da Família e Atenção básica, o atendimento e
acompanhamento

dos pacientes
. Portanto, ao momento, se encontra inelegível ao Programa Me
lhor em Casa conforme diretrizes da portaria atual Programa
[...] (Id.
247968233
,
fls
, 6/7
)

Nesse sentido
, ao ser submetida ao crivo do Judiciário a demanda para que o poder público forneça determinada assistência à saúde impõe-se a comprovação de sua imprescindibilidade. Tal rigor probatório se faz ainda mais necessário quando a pretensão envolve o fornecimento de serviço de
home
care
.
Assim, a disponibilização de assistência à saúde fora das diretrizes públicas só poderá ser
concedida
mediante demonstração de que a medida é absolutamente indispensável para a preservação da saúde e dignidade do paciente.

Acerca da matéria, esta Corte já firmou entendimento em situações análogas, consoante ementa transcrita:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO HOME CARE – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR - AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não há que falar-se em deferimento da tutela de urgência se ausentes quaisquer dos requisitos do art. 300 do CPC, no caso a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Importante registrar que mesmo que classificada com 20 pontos na tabela ABEMID (ID. 198765165 – fls. 61), consta nos autos que a agravante respira espontaneamente, se alimenta por via oral. Todas as particularidades apresentadas levam à conclusão pela suficiência do atendimento domiciliar prestado por um profissional técnico especializado, ou seja, por um cuidador contratado para tal para viabilizar as necessidades mais complexas da paciente, uma vez que os demais cuidados podem ser feitos pela família.
(N.U 1000972-33.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2024,
Publicado
no DJE 12/08/2024)

No presente caso, embora a paciente necessite de cuidados contínuos, a análise realizada não indica a existência de uma deterioração súbita ou de uma ameaça iminente à sua integridade física que justifique a necessidade de intervenção por meio de internação domiciliar em regime de
home
care
.

Este é o entendimento desta Egrégia Corte:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – HOME CARE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA IMPRESCINDIBILIDADE DA INTERNAÇÃO DOMICILIAR VIA HOME CARE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme já decidido por esta Corte de Justiça, para que seja imposta ao Poder Público a disponibilização de home
care
, é necessária a demonstração da imprescindibilidade do serviço, o que não ocorre na hipótese
.
(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1000472-26.2022.8.11.0003, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 21 de novembro de 2022). [sem negrito no original]

Assim, não se está aqui a negar o direito à assistência à saúde, entretanto, as particularidades apresentadas levam à conclusão de que
não é possível conceder o
home
care

a apelante
, uma vez que não
há prova d
e sua insubstituibilidade no caso em questão.

Assim sendo,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025